Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO RECORRIDA: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INTERESSE NA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO PARA PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO REGULARMENTE CONCEDIDO. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE DOLO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado. 2. Na forma do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 2.1. Se a parte tinha o interesse em quitar a obrigação inadimplida, deveria tê-lo feito no momento oportuno enquanto o contrato estava em vigor e não agora, em fase de cumprimento de sentença, quando restou determinado – e consolidado – o retorno das partes ao status quo ante. 3. Não há o que se falar em exercício de direito de preferência nos moldes da Lei de Locação, pois a relação jurídica rescindida não deriva de uma relação locatícia, mas sim de um contrato de promessa de compra e venda inadimplido pela promitente compradora. 3.1. Embora a sentença tenha determinado o pagamento de uma contraprestação mensal pelo uso do imóvel enquanto não restituída a posse, esta obrigação não tem natureza de aluguel, mas sim de cláusula penal, pois a sua permanência no imóvel foi reconhecida como ilícita. 4. Para a condenação da parte por litigância de má-fé, mostra-se imprescindível a demonstração da sua conduta dolosa. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, o que não se verificou no caso em análise. 5. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 27 da Lei 8.245/91, sustentando que foi desrespeitado o seu direito de preferência de compra do imóvel em questão, em razão da imissão na posse pela recorrida. Aduz, ainda, que o STJ não desnatura a essência de locativo mensal como multa (cláusula penal) imposta ao comprador. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 51729334). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 27 da Lei 8.245/91, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 51729334). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020